Tribunal: CARF
Processo: 13971.004441/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004441/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PROSIL ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
À argumentação de que teria sido prejudicado pela conclusão de prazo para
apresentação de documentos pela manhã do último dia concedido, ter-se-ia que
se seguir a apresentação dos documentos não apresentados então. Não havendo
tal demonstração, ausente o prejuízo e inexistente a nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-38.523 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA
DEBCAD no 37.280.751-8-2. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador:30/09/2010
NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004441/2010-25
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004441/2010-25

À argumentação de que teria sido prejudicado pela conclusão de prazo para
apresentação de documentos pela manhã do último dia concedido, ter-se-ia que se
seguir a apresentação dos documentos não apresentados então.
Não havendo tal demonstração, ausente o prejuízo e inexistente a nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No curso da ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 DEBCAD no 37.280.751-8-2 – AIOA – não apresentação de documento
requeridos – processo no 13971.004441/2010-25
 DEBCAD no 37.280.752-6. – AIOA – não apresentação dos fatos geradores
em GFIP – processo no 13971.005474/2010-92
 DEBCAD no 37.280.753-4 – AIOP – Retenção 11% não recolhida pelo
tomador – processo no 13971.005475/2010-37;
 DEBCAD no 37.280.754-2. – AIOP – contribuição patronal - processo no
13971.005476/2010-81
 DEBCAD no 37.280.755-0. – AIOP – contribuição para terceiros - processo no
13971.005477/2010-26
 DEBCAD no 37.280.756-9. – AIOP – contribuições relativa aos segurados -
processo no 13971.005478/2010-71
O crédito tributário lançado por infração ao nos termos do art. 92 e art. 102 da Lei
no 8.212, de 1991 combinado com o art.283, II ,"j" e art.373 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF 333/2010, não apresentação dos documentos requeridos (relatório fiscal e-fls. 06 a
07).
A ciência do lançamento foi em 22/11/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 13/12/2010 (e-fls. 22 a 27), alegando que o
prazo concedido foi antecipado pelo auditor, motivo que inviabilizou o cumprimento da
obrigação acessória de apresentar os documentos requeridos.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 52 a 55) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/03/2012 (e-fl. 61). Em 17/04/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 63 a 65.
O recurso versou sobre a desproporcionalidade do prazo exíguo para atendimento
da intimação.
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004441/2010-25

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Razoabilidade no prazo para atendimento da intimação
A recorrente alegou na impugnação e reforçou no recurso a argumentação que
teria havido descumprimento do princípio da razoabilidade. Aduz que o auditor fiscal teria
“antecipado” o prazo, por ele mesmo concedido
Segundo afirma a própria recorrente, o prazo inicial para apresentação da
documentação requerida era a data de 01/09/2010. Houve pedido de prorrogação que foi deferido
alterando o prazo final para 30/09/2010. No último dia do prazo, o fiscal compareceu a empresa
para receber a documentação pela manhã. Segundo a recorrente, essa citada “antecipação” em
algumas horas, teria sido o motivo de ela não apresentar a documentação. Argumenta que o final
do prazo seria às 24:00 daquele dia, ou no máximo, o horário de fechamento da repartição
(16:30).
O Acórdão da DRJ assinalou que o contribuinte poderia ter feito prova do
cumprimento da obrigação de apresentar os documento por ocasião da apresentação da
impugnação. No recurso é alegado que a prova seria inócua pois a falta de apresentação dos
documentos já teria exaurido a principal consequência, motivar o pedido de quebra de sigilo
bancário. Com a posse dos documentos conseguidos com a quebra, já seria inócuo atender a
intimação feita.
Quanto a alegação que a “antecipação” do prazo seria o motivo para a quebra do
sigilo fiscal, o prazo já tinha sido descumprido na primeira vez (primeira intimação em
15/07/2010), o que por si só já era motivo suficiente para o pedido de quebra de sigilo, não se
exigia a reiteração da intimação nem sua prorrogação do prazo para apresentação dos
documentos, ademais, o pedido de quebra só foi feito em 20/10/2010, mais de vinte dias após o
final do prazo.
O fato é que ficou configurada a não apresentação dos documentos requeridos no
termo de intimação fiscal, fato gerador da infração lançada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004441/2010-25

Fl. 81
DF CARF MF
Original